Tribunal: TJMT
Processo: 1036624-95.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036624-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.459.424/0001-47 (APELADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036624-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA: DIETARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

208565674
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para confirmar a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão condenando a parte autora, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“[...] a ação foi proposta em 23/10/2018, sendo que desde o despacho inicial, o Exequente vem constantemente tentando promover a devida citação dos executados. Salienta-se ainda que diante das tentativas infrutíferas de citação dos executados, o Embargante pleiteou em 03/05/2022 a aplicação do artigo 256 § 3° do CPC, solicitando ao juízo a quo informações sobre os possíveis endereços dos executados através dos órgãos públicos ou das concessionárias de serviços públicos”
(sic).

Assevera que,
“Observa-se i. Relatora que neste período mencionado acima ainda não nem havia sido reconhecido a prescrição, uma vez que a Manifestação do exequente ocorreu em 03.05.2022 e a decisão proferida acerca dessa manifestação saiu somente em 03.08.2023, ou seja, o processo ficou paralisado no gabinete por praticamente 12 meses sem movimentação pelo Poder Judiciário, portanto, não há que se falar em prescrição por um lapso temporal em que o processo estava a cargo da tutela do Poder Judiciário e não do Embargante/Apelante. Data Vênia d. Desembargadora, o processo foi concluso para o Gabinete do juízo a quo em 23.08.2022 e somente em 03.08.2023 houve um despacho intimando o exequente para que se manifeste sobre a eventual prescrição”
(sic)
.

Expõe que
“[...] o processo ficou sobrestado no Gabinete do juízo a quo pelo período de 11 meses e 20 dias e ao invés de ser analisado o requerimento de expedição de Oficio, tempestivamente requerido, o juízo a quo argumentou uma matéria de ordem pública incabível e desnecessário”
(sic).

Explana que “Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da citação dos executados não deve ser atribuída ao Exequente, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor” (sic).

Informa que
“No presente caso, o Embargante sempre diligenciou nos autos de forma tempestiva buscando efetivar a citação dos executados, entretanto, não há como atribuir ao Exequente/Apelante a morosidade do sistema do Poder Judiciário, ainda mais uma execução que ficou no Gabinete do juízo a quo pelo período de 11 meses e 20 dias sem apreciar o requerimento do exequente protocolada em maio de 2022, antes do período reconhecido pela prescrição!”
(sic)

A par desses argumentos,
“[...] requer sejam recebidos e conhecidos os presentes embargos de declaração com pedido de efeito infringentes, a fim de que este d. Juízo adote pronunciamento expresso sobre os tópicos ora abordados, modificando-se a decisão embargada, sob pena de afrontamento ao princípio da fundamentação das decisões”
(sic).

Sem oposição aos Embargos de Declaração em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

Pois bem, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
ocorrência da prescrição
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que os débitos condominiais datam de 15/08/2016 a 15/09/2018 (id n. 16110900 – autos de origem), sendo assim, comprovada a ocorrência da prescrição em 08/2021 a 09/2023, decorrendo assim mais de 05 anos sem que a parte requerida tenha sido citada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024